Tribunal: STF
Processo: RHC 239846
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 858.776/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    Infere-se do incluso Auto de Prisão em Flagrante que no dia 22 de março de 2021, por volta das 02 horas e 03 minutos, os autuados JONATAN DAVI TRAPP e PAULO ROBERTO FERNANDES, ambos agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, um aderido à conduta do outro e imbuídos de manifesto animus furandi, aproveitando-se da diminuição da vigilância em razão do repouso noturno, deslocaram-se até a Rua Tenente Antônio João, nas proximidades do n. 3.450, Bairro Jardim Sofia, neste Município de Joinville/SC, oportunidade em que, mediante escalada de um poste e utilizando-se de 1(um) alicate (apreendido), subtraíram para ambos 40 Kg (quarenta quilos) de fios de cobre (linha telefônica). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu (Doc. 52), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 66). O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS OU NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS PARA EFEITO DE NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente em 1/6 pelos maus antecedentes, pois não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023). 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de reduzir a pena-base. Ressalta que: (a) em vez de reconhecer a multirreincidência na segunda fase da dosimetria penal, como determina o legislador (CP, art. 61, I), manteve uma condenação para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria penal e a ‘migração’ da outra condenação para a pena-base, valorando negativamente os antecedentes; e (b) ainda que seja mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais, é necessário reconhecer que se trata de única circunstância judicial que, ademais, foi migrada da segunda fase da dosimetria — já que ambas as condenações eram aptas a caracterizarem a agravante da reincidência. Por consequência, deverá ser aplicado o regime inicial semiaberto e determinada a substituição da pena. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, para redimensionar a pena e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias, nos seguintes termos: 



    Extrai-se das transcrições supra que apenas os antecedentes do paciente foram negativados na primeira fase da dosimetria, revelando-se adequado e proporcional a exasperação na fração de 1/6. 



    [...]



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus , reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente aos maus antecedentes, nos termos seguintes: 



    o réu possui duas condenações com trânsito em julgado por crimes anteriores [...]. Assim, reservo a condenação advinda dos autos [...], para fins de reincidência, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, e exaspero a reprimenda nesta fase, em virtude do reconhecimento dos maus antecedentes, autos [...].



    A propósito, a orientação desta SUPREMA CORTE é no sentido de que, havendo mais de uma condenação definitiva pretérita, é legal a consideração de uma delas para fins de caracterização de maus antecedentes e da outra para permitir a incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (HC 99.044/SP, rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21/5/2010; RHC 92.611/RJ, rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02/05/2013; RHC 115.994/MT, rel. Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 17/04/2013; HC 107.556/MS, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 01/07/2011; RHC 110.727/DF, Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/5/2012). 



    Sendo esse o quadro, a fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses, ante a variação de 2 a 8 anos da pena em abstrato, foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, as alegações relacionadas ao modo de cumprimento da pena não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente